Tribunal: TJDFT
Processo: 0758673-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. SEM PRELIMINARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A parte autora interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para majorar a Gratificação de Atividade em Alfabetização (GAA) aos seus proventos, bem como, o pagamento das parcelas pretéritas.
3. Esclarece que, por haver lecionado em turmas com atividade de alfabetização, faz jus à percepção da Gratificação de Atividades de Alfabetização-GAA. Informa que trabalhou no Centro de Ensino Fundamental 26 de Ceilândia, nos períodos de 25/02/1991 a 21/12/1991, 12/02/1992 a 23/12/1992, 08/03/1993 a 17/12/1993, 28/02/1994 a 22/12/1994, 09/02/1995 a 22/12/1995 e 09/03/2009 a 18/12/2009.
4. A controvérsia limita-se a saber se a parte autora, ora recorrente, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período descrito no item 3, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
5. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza "propter laborem", o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
6. Os documentos do processo informam que a recorrida trabalhou no Centro de Ensino Fundamental 26 da Ceilândia-DF, com Atividades de Dinamização (Fora da Regência), ID 23326360, pág. 4.
7. A recorrente trabalhava como Dinamizadora, com observação de “Fora de Regência”, tanto é verdade que, no período compreendido entre 2006 e 2009, a recorrente teve reconhecido o seu direito, pois constava como Atividade Desenvolvida a Regência de Classe, ID 23326360, pág. 5.
8. A atividade exercida pela autora, no período declinado na inicial, Dinamizadora, não está incluído no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...). (grifo nosso).
9. Diante do acima exposto, resta claro que, a parte autora não faz jus ao recebimento da Gratificação de Alfabetização no período compreendido entre 2006 e 2009.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento dos custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.